Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IGPM. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGADA ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. ASSERTIVAS GENÉRICAS E ABSTRATAS CARENTES DE VEROSSIMILHANÇA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE DE QUE HAJA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO PARA ATENDER A MERA CONVENIÊNCIA DO PROMITENTE/COMPRADOR DE MANTER POSIÇÃO A ELE MAIS FAVORÁVEL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NÃO DEMONSTRADA DA SITUAÇÃO PREVIAMENTE ACORDADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária a ser computado com base no IGP-M, em especial porque estabelecida regra clara e objetiva, a qual respeita o dever de informação ao consumidor. Correção monetária. Fator de ajuste financeiro destinado a compensar a promitente/vendedora, que concedeu financiamento ao adquirente do imóvel, pela demora no recebimento integral do preço acordado.
3. Inadmissível pretenda o autor a intervenção judicial em contrato imobiliário para modificar disposição legal e legitimamente acordada, quando como parâmetro objetivo da pretendida alteração indique não mais que seu pessoal interesse em adequar à sua situação econômica atual, dita mais gravosa, o indexador para cálculo da correção monetária a incidir sobre as parcelas ajustadas. Pretensão que atenta contra a primazia dos ditames da equidade e da boa-fé pela absoluta ausência de fundamentos de fato e de direito que de plano justifiquem a modificação postulada em sede liminar, antes de realizado o contraditório e a ampla defesa. Ausente, ainda, prova pré-constituída do alegado desequilíbrio contratual a afetar exclusivamente o autor/agravante. Probabilidade do direito alegado e risco de dano. Requisitos não demonstrados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.